Tribunal: TJDFT
Processo: 0716311-79.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. RESOLUÇÃO 4.790/2020. POSSIBILIDADE.
1. A Resolução n. 4.790/2020 do BACEN faculta ao correntista o cancelamento da autorização de débitos previamente concedida a fim de cessarem os descontos automáticos praticados pela instituição financeira (art. 6o). 1.1. E “A Resolução no 4.790 não tem aplicação retroativa, de maneira que suas disposições não se aplicam aos contratos firmados anteriormente a sua vigência. (..).” (Acórdão 2033220, 0736529-65.2024.8.07.0001, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 01/09/2025.). 1.2. No caso, as partes ajustaram “Renegociação de Dívidas” em 22/11/2023, ou seja, após a vigência da Resolução 4790/2020, tendo sido facultado à autora a possibilidade de revogação de autorização de descontos, relativa à “Novação – 2023732632”. 1.3. A autora/apelante enviou uma “Notificação Extrajudicial” ao BRB, requerendo “Cancelamento de autorização de débito automático de parcelas de empréstimos comuns em conta corrente conforme artigo 6o da Resolução 4790/2020 do Banco Central do Brasil.” (ID74200120); notificação recebida em 20/3/2025, não tendo o Banco atendido à solicitação, continuando a lançar descontos na conta corrente da autora.
2. Recurso conhecido e não provido.